Tribunal: TJSP
Processo: 1146108-69.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, FIXADA POR EQUIDADE, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO § 2o DO ART. 85, DO CPC, BEM COMO OBSERVADOS OS

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, FIXADA POR EQUIDADE, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO § 2o DO ART. 85, DO CPC, BEM COMO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação provida.